Tribunal: TRF3
Processo: 0000018-44.2014.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: . Entendimento firmado por este Tribunal. 4. No mérito, maior razão não assiste aos apelantes. Senão vejamos. (...) 10. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o quantum indenizatório ao p atamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0002469-79.2012.4.02.5117, ALCIDES MARTINS, TRF2 - 5a TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.) (grifei)
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Metrológica
Data de julgamento: de infrações, através do convênio no 31/2001, firmado entre a entidade e INMETRO. Atua como autarquia federal no exercício do poder de polícia delegado pelo INMETRO. Daí advém a sua legitimidade passiva ad causam

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000018-44.2014.4.03.6003
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
APELANTE: BELLO ALIMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO - MS10912
APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000018-44.2014.4.03.6003
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
APELANTE: BELLO ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO - MS10912
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por
Abatedouro de Aves Itaquirai Ltda.
em face da
União
, objetivando a anulação do Auto de Infração no 2563425, bem como da multa de R$ 5.376,00 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais), estabelecida no processo administrativo no 21013969/13.
A tutela antecipada foi indeferida (ID 90238096 - Pág. 36-37).
O MM. Juiz
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da União e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em atenção ao princípio da economia processual e em conformidade com o que preconiza o artigo 317 do CPC/15, facultou-se à parte autora a inclusão da parte que entender legítima para compor o polo passivo da demanda, a fim de dar atendimento às condições da ação (ID 90238097 - Pág. 39-40).
A autora apelou, sustentando, em síntese, que:
a) o INMETRO é uma autarquia federal e que o fato de ter trespassado o exercício da competência para a Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul não implica em transferência da sua legitimidade;
b) mesmo não sendo a União a emitente das guias de multas, foi ela, porém, que se beneficiou diretamente das autuações ilegais lavradas, sendo, portanto, parte plenamente legítima para figurar no polo passivo.
Com contrarrazões, vieram os autos para este Tribunal.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000018-44.2014.4.03.6003
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
APELANTE: BELLO ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO - MS10912
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):
Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter a anulação do Auto de Infração no 2563425, com a consequente inexigibilidade da multa de R$ 5.376,00 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais) lavrada contra a empresa autora.
No caso em apreço, a parte autora ajuizou a demanda em face da União, embora o auto de infração tenha sido lavrado pela Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul, que exerce atividade delegada pelo INMETRO, através de convênio.
O INMETRO, por sua vez, é autarquia federal com personalidade jurídica própria e com competência para disciplinar e fiscalizar a atividade metrológica no país, nos termos da Lei no 9.933/99.
Deste modo, considerando que a autora busca provimento jurisdicional que declare a nulidade do auto de infração lavrado pela AEM/MS em conjunto com o INMETRO, conforme se verifica pelo auto de infração e pelo termo de ocorrência acostados aos autos (ID 90238096 - Pág. 60-61), é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da União.
A esse respeito, colhem-se os seguintes precedentes:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITMIDADE DA AUTORIDADE COATORA AFASTADA: SÚMULA 510 DO STF - LEGALIDADE DAS PENALIDADES IMPOSTAS COM BASE EM ATOS NORMATIVOS DO CONMETRO. 1.
Legitimidade passiva do IPEM - Instituto de Pesos e Medidas, que exerce atividade delegada do INMETRO, nos termos do art. 5o da Lei no 5.966/73. 2. Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: "praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial."
3. A incidência de multas decorrentes da infringência de atos normativos baixados pelo CONMETRO guarda expressa previsão em lei, de modo que não prospera a alegação de ofensa ao princípio da reserva legal. 4. A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, visto que o art. 9o da Lei no 5.966/73 não dispõe sobre a observância da gradação para aplicação das penalidades nele prescritas, podendo haver incidência isolada ou cumulativa. 5. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação parcialmente provida, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e denegar a ordem”. (ApCiv 0034810-54.1996.4.03.6100, JUIZ CONVOCADO PAULO SARNO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/11/2011.) (grifei)
“ADMINISTRATIVO. INMETRO. IPEM/RJ. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MULTA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. INDEVIDOS. PAGAMENTO. DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUATUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E P ARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ação ajuizada objetivando o cancelamento do protesto e da certidão de dívida ativa no 186151186, decorrente do auto de infração no 1.619.613 referente à multa aplicada por deixar de efetuar a vistoria periódica do taxímetro de carro de praça, bem como a declaração de inexistência de débito e o pagamento de indenização por dano moral. 2. A questão a ser analisada em sede de preliminar é legitimidade passiva ad causam do IPEM/RJ e, no mérito a legalidade do protesto da certidão de dívida ativa, em razão do alegado não pagamento d o débito decorrente do auto de infração no 1.619.613. 3.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois apesar do IPEM/RJ ser uma autarquia estadual foi-lhe delegada a execução de atividades de inspeção, verificação, fiscalização, processamento e julgamento de infrações, através do convênio no 31/2001, firmado entre a entidade e INMETRO. Atua como autarquia federal no exercício do poder de polícia delegado pelo INMETRO. Daí advém a sua legitimidade passiva ad causam
. Entendimento firmado por este Tribunal. 4. No mérito, maior razão não assiste aos apelantes. Senão vejamos. (...) 10. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o quantum indenizatório ao p atamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0002469-79.2012.4.02.5117, ALCIDES MARTINS, TRF2 - 5a TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.) (grifei)
A propósito, a empresa autora apresentou sua defesa administrativa justamente perante o INMETRO (ID 90238097 - Pág. 2-7), a comprovar que a União não possui qualquer relação com o caso em questão.
Ademais, cabe destacar que foi oportunizada à autora a inclusão da parte que entendesse legítima para compor o polo passivo do feito, a fim de dar atendimento às condições da ação, no entanto, a autora se limitou a interpor o presente recurso de apelação.
A r. sentença, portanto, deve ser mantida tal como lançada, inclusive no tocante à condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
à apelação.
É como voto.

jucarval

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA. LEI 9.933/99. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter a anulação do Auto de Infração no 2563425, com a consequente inexigibilidade da multa de R$ 5.376,00 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais) lavrada contra a empresa autora.
2. A demanda,
in casu
, foi ajuizada em face da União, embora o auto de infração tenha sido lavrado pela Agência Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul, que exerce atividade delegada pelo INMETRO, através de convênio.
3. Verifica-se que a autora apresentou defesa administrativa perante o INMETRO, autarquia federal com personalidade jurídica própria e com competência para disciplinar e fiscalizar a atividade metrológica no país, nos termos da Lei no 9.933/99, a comprovar que a União não possui qualquer relação com o caso em questão, sendo parte passiva ilegítima no feito.
4. Ademais, foi oportunizada à autora a inclusão da parte que entendesse legítima para compor o polo passivo da demanda, a fim de dar atendimento às condições da ação, no entanto, a autora se limitou a interpor o presente recurso de apelação.
5. Processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
6. Precedentes.
7. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.